Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704883-30.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GUILHERME LIMA DE BRITO APELADO: BANCO GMAC S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31058009- Pág 1/2 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora